Tribunal: STF
Processo: Rcl 69908
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AOS ARTS. 5º, INC. LV, E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AO ART. 54 DA LEI Nº 9.784, DE 1999, AO ART. 1.021, § 2º, DA LEI N.º 13.105, DE 2015, E AOS ENUNCIADOS Nº 346 E Nº 473 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pela Associação dos Servidores Públicos Aposentados, Pensionistas e Servidores Apostilados de Betim (Asapabe), contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no Processo MSCol n.º 5012845-26.2021.8.13.0027.
 
    2. A reclamante narra, em síntese, que a decisão impugnada violou os arts. 5º, inc. LV, e 37, inc. XV, da Constituição da República, o art. 54, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 1999, o art. 1.021, § 2º, da Lei n.º 13.105, de 2015, e os enunciados nº 346 e nº 473 da Súmula do STF.
 
    3. Requer seja afasta a deserção e julgado procedente o pedido para: i) reconhecer a decadência ao direito da parte beneficiária em rever seus atos; ii) restituir os valores que foram reduzidos do salário dos servidores públicos representados, devidamente corrigidos; iii) declarar nulo os decretos municipais, determinando-se o retorno da base de cálculo dos pagamentos do quinquênio estatutário e adicional trintenário sobre o vencimento dos servidores.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    6. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    7. No caso em tela, alega-se afronta aos arts. 5º, inc. LV, e 37, inc. XV, da Constituição da República, ao art. 54, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.784, de 1999, ao art. 1.021, § 2º, da Lei n.º 13.105, de 2015, e aos enunciados nº 346 e nº 473 da Súmula do STF.
 
    8. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante.
 
    9. Ademais, esta Suprema Corte já pacificou entendimento no sentido de que eventual descumprimento do comando de súmulas não vinculantes não é causa de pedir adequada para a via da reclamação. Nesse sentido:
 
“EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. SÚMULA VINCULANTE 45. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À EDIÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 
1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental. Precedentes. 
2. Inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade de paradigma vinculante desta Suprema Corte quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado. 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante.
4. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática.
5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal, motivo pelo qual inadmissível a análise de alegadas nulidades por violação (i) de dispositivos constitucionais e legais, e (ii) da jurisprudência desta Casa.
6. Inviável a concessão de habeas corpus de ofício, porquanto inexistente decisum proferido por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Constituição Federal. Indevida supressão de instância.
7. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável indeferimento de ofício, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância.
8. Pedido de reconsideração não conhecido.”  
(Rcl nº 46.988-Rcon/DF; Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/06/2021, p. 17/06/2021).
 
    10. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022, grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    12. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 22 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator